Tribunal: TCU
Processo: 005.077/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Hildete da Conceição Maia o Acórdão 2.503/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Hildete da Conceição Maia no cargo de Técnica de Contabilidade do extinto Ministério da Fazenda, nos quais se discute, na presente fase processual, embargos de declaração opostos pela interessada contra o Acórdão 2503/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.